Tribunal: TJSP
Processo: 7003257-59.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave - Reconhecimento da prescrição – Inocorrência – Pacífico o entendimento de que o prazo a ser observado é aquele previsto no artigo 109, inciso VI, do Estatuto Repressor – Preliminar Rejeitada – MÉRITO – Falta grave – Desclassificação da conduta de rigor – Retorno voluntário ao estabelecimento – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO para desclassificar a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave - Reconhecimento da prescrição – Inocorrência – Pacífico o entendimento de que o prazo a ser observado é aquele previsto no artigo 109, inciso VI, do Estatuto Repressor – Preliminar Rejeitada – MÉRITO – Falta grave – Desclassificação da conduta de rigor – Retorno voluntário ao estabelecimento – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO para desclassificar a infração disciplinar de grave para média.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001016641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003257-59.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FABIO NEVES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para desclassificar a infração disciplinar de grave para
média. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução Penal no
7003257-59.2019.8.26.0050
Voto no
15784
Agravante:
Fabio Neves de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Falta grave -
Reconhecimento da prescrição
Inocorrência
Pacífico o
entendimento de que o prazo a ser observado é aquele previsto
no artigo 109, inciso VI, do Estatuto Repressor
Preliminar
Rejeitada
MÉRITO
Falta grave
Desclassificação da
conduta de rigor
Retorno voluntário ao estabelecimento
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO para desclassificar a
infração disciplinar de grave para média.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo sentenciado Fabio Neves de Souza, nos autos de execução no 664.024,
contra a r. decisão de fls. 32 a qual reconheceu a ocorrência de falta
disciplinar de natureza grave praticada em 02.01.2018 e, consequentemente,
determinou sua anotação, bem como declarou a perda de 1/3 (um terço) dos
dias remidos e o reinício da contagem do prazo para fins de progressão.
Inconformado, recorre o reeducando, arguindo,
preliminarmente, prescrição da falta disciplinar. No mérito, pleiteia sua
absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, a desclassificação
da conduta para falta disciplinar de natureza média ou leve ou a atipicidade
da conduta. Postula, caso seja mantida a infração disciplinar de natureza
extrema, a revogação do tempo remido na quantia mínima de um dia, bem
como a não interrupção de lapsos para progressão (fls.37/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Ofertada contraminuta (fls. 56/59), o douto
Magistrado a quo manteve a decisão recorrida (fls. 60), sendo que a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls.
65/71).
É o relatório.
2.
Inicialmente,
afasta-se
o
requerimento
preliminar de reconhecimento da prescrição.
Ao contrário do que sustenta a combativa defesa,
o prazo que incide na hipótese, consoante pacífica orientação pretoriana, é
aquele previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal três anos , o
qual não foi ultrapassado entre a data do cometimento da falta (02.01.2018)
e a r. decisão homologatória (02 de agosto de 2019).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem
pacífico entendimento acerca dessa matéria. Confira-se julgado nesse
sentido:
“(...) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de
que, à míngua de previsão específica na Lei n. 7210/1984, o
prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar grave
praticada no curso da execução penal é o regulado no art.
109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 3 anos, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
verificada após a edição da Lei n. 12.234/2010 (...)” 1.
Também não há falar-se em atipicidade da
conduta.
Não há como deixar de reconhecer a ocorrência
da falta disciplinar, porquanto restou sobejamente demonstrado nos autos
que o sentenciado praticou os atos relatados no Procedimento Disciplinar
37/18, consistente em não retorno da saída temporária de Natal/Ano Novo
2017/2018 (fls. 02).
Conforme noticiado na Comunicação de Evento
04/18, o agravante consta na lista dos reeducandos que não retornaram da
saída temporária do Dia de Natal/Ano Novo de 2017/2018, que se encerrou
as 17 horas do dia 02 de janeiro de 2018, retornando somente aos 04 de
janeiro do mesmo ano.
Na presença de Defensor da Funap, o agravante
admitiu os fatos, relatando que não retornou no dia dos fatos, pois sentiu-se
mal e precisou de atendimento médico, realizando exames e recebendo
medicação em hospital (fls. 17).
Diante disso, tendo em vista o retorno
voluntário do sentenciado ao estabelecimento prisional, a anotação de falta
disciplinar de natureza grave se mostra desproporcional à conduta do ora
1 AgRg no REsp 1496703/MG - Rel. Min. JORGE MUSSI 5a Turma - DJe 11/03/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
agravante, até porque conforme demonstram os documentos de fls. 18/20, o
reeducando passou por atendimento médico dia 02 de janeiro de 2018.
Sua conduta, pois, deve ser enquadrada como
falta de natureza média, conforme dispõe o artigo 48, XXI do Regimento
Interno dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo:
Art. 48. Considera-se falta disciplinar de
natureza média: (...) XXI Atrasar, sem justa
causa, o retorno ao estabelecimento penal, no
caso de saída temporária.
Assim,
a
melhor
solução
é
mesmo
a
desclassificação para falta disciplinar de natureza média.
Confira-se nesse sentido julgado do C. Superior
Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONDENADO
FORAGIDO.
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
RETORNO
ESPONTÂNEO
TRÊS
DIAS
APÓS.
NÃO-
CARACTERIZAÇÃO
DA
FALTA
GRAVE.
SANÇÃO
DISCIPLINAR. MEDIDA ADEQUADA E SUFICIENTE.
PROPORCIONALIDADE.
REGRESSÃO
DE
REGIME.
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS.
ALTERAÇÃO
DA
DATABASE PARA CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS.
APLICAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO NÃO-PROVIDO.
1. O retorno espontâneo do foragido três dias após não
permite o reconhecimento da falta grave, principalmente
quando ausentes consequências do ato indisciplinar. (REsp
1052342/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves de Lima, 5a
Turma, julgado em 18/08/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
E desta Colenda Corte:
FALTA GRAVE
PRELIMINAR DE NULIDADE POR
FALTA DE OITIVA PRÉVIA DO SENTENCIADO PERANTE
O JUÍZO
REJEIÇÃO
O ARTIGO 118 DA LEP NÃO
EXIGE QUE, NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE
FALTA
DISCIPLINAR,
O
REEDUCANDO
SEJA
INTERROGADO PELO JUIZ ABSOLVIÇÃO DE FALTA
GRAVE
ROL TAXATIVO DA LEI DE EXECUÇÕES
PENAIS
ATRASO INJUSTIFICADO PARA RETORNAR
DE SAÍDA TEMPORÁRIA RETORNO ESPONTÂNEO 01
DIA DEPOIS
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA
MÉDIA AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP
9a
Câmara
Dir.
Criminal,
Agravo
no
7005543-83.2013.8.26.0073, Rel. Des. Amaro Thomé, julg.
04.11.2014).
Destarte, de rigor a desclassificação pleiteada.
3. Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para desclassificar a
infração disciplinar de grave para média.
SILMAR FERNANDES
Relator